Tribunal: STF
Processo: Rcl 88440
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Fernando Thomasi, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Santa Maria, nos autos do Processo 5003350-77.2014.8.21.0027.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), Rel. Min. Dias Toffoli.



    Narra, a propósito, os seguintes fatos:



    “1- Em 28 de julho de 2014, o autor Elemar de Oliveira Bidinoto propôs ação de reparação de dano civil, autos n° 5003350- 77.2014.8.21.0027, em face da empresa THOMASI E CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 91.171.140/0001-88, e da Sra. LUCIANA FIGLIERO MALGARIN, pessoa física, CPF: 964.590.260-68.



    2- Frisa-se que a pessoa jurídica demandada foi baixada regularmente, no mês de abril de 2012, conforme certidão da Receita Estadual, presente nas fls. 194 dos autos originários (doc. 03), por motivo de encerramento das suas atividades, podendo-se concluir que a demanda foi proposta 27 meses após o encerramento regular das atividades empresariais, evidenciando a impossibilidade de citação, bem como, o seu endereço ao tempo da sua existência era na rua Orlando Fração, n° 100. Vejamos a Certidão que colo abaixo retirada das fls. 194.



    (...)



    4- Mesmo estando documentalmente comprovado que a pessoa jurídica estava com as suas atividades encerradas a mais de 27 meses, e que o AR teria sido enviado para endereço diverso da mesma, ao tempo da sua existência, o Magistrado de primeiro grau, quis entender que a citação foi válida, e pior, teria sido recebida pelo sócio administrador, vejamos trecho da decisão teratológica, presente no evento 52 dos autos eletrônicos:



    (...)



    5- Citada somente a pessoa física, a demandada LUCIANA FIGLIERO MALGARIN, compareceu na audiência e conciliação e entabulou acordo, exclusivamente no seu nome, fls. 14.



    6- Não cumprido o acordo, teve início o cumprimento de sentença e a busca por bens dos executados THOMASI E CIA LTDA e LUCIANA F. MALGARIN.



    7- Nenhum bem dos executados foi encontrado, então o exequente, nas fls. 187, propôs o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, colo trecho da petição:



    (...)



    Ainda na mesma petição, o exequente requereu a inclusão do Reclamante, alegando que as duas empresas tinham localização idênticas, fato esse inverídico, vez que a empresa demandada THOMASI E CIA LTDA, CNPJ: 91.171.140/0001-88, tinha sede a rua Orlando Fração, n° 100, e a terceira empresa, Fernando Thomasi-ME, CNPJ: 14.676.885/0001-58, era localizada a rua Orlando Fração, n° 112, vejamos trecho da petição:



    (...)



    8- Conforme consta na decisão Reclamada, presente nas fls. 195, o julgador não deferiu o incidente proposto, mas de forma ilegal incluiu no polo passivo da lide uma microempresa, estranha a lide executiva e ao processo de conhecimento, sem a realização do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada THOMASI E CIA LTDA, contrariando a lei e matéria decidida por esse Excelso Supremo Tribunal Federal no tema 1.232, a fim de alcançar os bens do ora Reclamante. Vejamos trecho da decisão (...).” (eDOC 1, pp. 2-6)



    Nesses termos, argumenta que o julgamento do RE-RG n. 1.387.795/SC (Tema 1232), estabeleceu que o cumprimento da sentença não pode ser promovido em face de terceiro estranho à lide, de forma que o redirecionamento da execução a pessoa jurídica pertencente ao mesmo grupo econômico, ou a terceiro que não tenha participado da fase de conhecimento, deve ser devidamente justificado em prévio incidente de desconsideração da pessoa jurídica, com demonstração do requisito do artigo 50 do Código Civil.



    Reforça, nesse sentido, que “[n]o caso concreto, não houve sucessão empresarial ou abuso da personalidade jurídica, visto que a empresa teve as suas atividades encerradas 27 meses antes da propositura da ação por motivo de falecimento de um dos sócios, conforme clausula resolutiva presente no contrato social, tudo já explicitado nos autos originários”. (eDOC 1, p. 9)



    Diante disso, defende que a decisão reclamada deve ser cassada em ante a evidente afronta ao decidido no tema 1.232 da repercussão geral, vez que “incluiu uma terceira empresa na fase de cumprimento de sentença, para alcançar os bens do seu proprietário, empresa que não foi indicada na inicial como responsável solidária, que não foi citada ou intimada de nenhum ato do processo de conhecimento, não lhe proporcionando o contraditório e a ampla defesa, inclusão essa, efetivada sem o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada”. (eDOC 1, p. 12)



    Assim, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida nos moldes do decidido no Tema 1.232-RG.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”. 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    Na hipótese dos autos, aponta-se violação à tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 1.387.795 (Tema 1.232), paradigma da repercussão geral.



    Inicialmente, saliento a impossibilidade, neste momento processual, inferir o descumprimento da tese firmada por esta Corte, uma vez que não se verifica o esgotamento das instâncias necessário para o conhecimento da reclamação, uma vez que o reclamante se insurge contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeira instância.



    Não há, entretanto, notícia da interposição dos demais recursos cabíveis, de modo que a controvérsia ainda poderia ser submetida a este Tribunal por outra via.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. (...).” (Rcl 79.207 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.6.2025; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)



    No entanto, de pronto, verifica-se que a situação fática relatada nestes autos não guarda estrita aderência com o paradigma apontado nas razões da reclamação.



    Explico.



    Consoante já relatado, a parte reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), Rel. Min. Dias Toffoli.



    No ponto, destaco que, em virtude da existência de decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia no âmbito do RE 1.387.795 (tema 1.232).



    Registre-se que, recentemente, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão virtual realizada no período de 3.10.2025 a 10.10.2025, julgou o mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese:



    “1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 



    2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 



    3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”. 



    Como visto, ficou estabelecido que o cumprimento da sentença trabalhista somente pode ser direcionado contra empresas que tenham participado da fase de conhecimento, sendo obrigatório ao reclamante indicar, já na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis, inclusive nos casos de grupo econômico, mediante a demonstração dos requisitos legais.



    Excepcionalmente, admite-se o redirecionamento da execução a terceiros que não tenham integrado o processo, nas hipóteses de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica, desde que observado o procedimento previsto para o “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”, no termos do art. 855-A da CLT e dos arts. 133 a 137 do CPC. 



    Pois bem.



    No caso dos autos, a parte reclamante se insurge contra decisão proferida por Magistrado do Juizado Especial Cível da Comarca de Santa Maria, nos seguintes termos:



    “Vistos.



    Em relação ao pedido de prosseguimento contra os sócios da empresa de CNPJ 91.171.140/0001-88 o pedido vai indeferido por ora.



    Isso pois, trata-se de medida já postulada em outras lides em que credores não lograram êxito na localização dos sócios, medida indispensável para a instauração do incidente.



    Caso o demandante localize os referidos a decisão poderá ser revista.



    Por outro lado, em relação ao pedido de inclusão da PJ de CNPJ 14.6476.885/0001-58, tenho por bem reconsiderar entendimento anterior.



    O empresário individual Fernando Thomasi, sócio da empresa requerida, comprovadamente exerce a mesma atividade da pessoa jurídica ré, em endereços contíguos, fazendo uso aparentemente, da personalidade jurídica como forma de afetar seus credores.



    Saliente-se que o referido é réu em diversas outras ações nas quais responde por dívidas idênticas às ostentadas pela parte credora.



    Assim, defiro a inclusão de FERNANDO THOMASI no polo passivo da lide, através do seu CNPJ de nº 14.676.885/0001-58.” (eDOC 4, ID: dde31c15)



    Ora, como bem se percebe, trata-se de decisão proferida em autos de cumprimento de sentença cível, na qual a parte ora reclamante restou incluída no feito em razão de aparente fraude à execução, decisão esta que encontra-se transitada em julgado, consoante se observa no andamento processual constante do site do Tribunal de origem (Cf. em https://www.tjrs.jus.br).



    Com efeito, inexistindo debate a respeito da formação de grupo econômico em processo de cumprimento de sentença trabalhista, verifica-se que o caso não se encontra abarcado pelo tema 1232. 



     Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral apontado como violado. 



    Isso porque, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Em sentido semelhante, cito precedentes de ambas as turmas:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 81.962 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.10.2025)



    “Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação à determinação de suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria objeto do Tema 1.232 da repercussão geral. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente apontado como paradigma. Acordo homologado na origem. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional na qual se alega que a inclusão da parte reclamada em reclamação trabalhista originária apenas na fase de execução de sentença, sem sua participação na fase de conhecimento e sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, configurou desrespeito a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1.232). 2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional tendo em vista a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente apontado como paradigma. 3. Agravo regimental proposto pela parte reclamante. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há estrita aderência entre o ato reclamado e a matéria objeto do tema 1.232. III. Razões de decidir 5. Em virtude da existência de decisões conflitantes acerca da ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232), tendo sido determinada a imediata suspensão de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão. 6. No caso dos autos, a parte reclamante defende que não participou da fase de conhecimento, tendo sido surpreendida com sua inclusão no polo passivo apenas na fase de execução. 7. Consta das informações prestadas pela autoridade reclamada que a parte reclamante, de forma espontânea, compareceu aos autos antes que fosse determinada a suspensão nacional dos processos com fundamento no Tema 1232, reconheceu a dívida e assumiu a responsabilidade pelo seu pagamento, conforme acordo homologado pelo Juízo. 8. Verifica-se a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral apontado como violado, tendo em vista a existência de acordo judicial, firmado antes da decisão de suspensão nacional e devidamente homologado judicialmente. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 80.888 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.10.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente